Tribunal: TJES
Processo: 5028913-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028913-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON RAIMUNDO MARRANE
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR (SEGURO). NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL SOB ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DOS PNEUS ("PNEUS CARECAS"). COLISÃO E PERDA TOTAL DO VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA EM ENGENHARIA MECÂNICA E DINÂMICA DE ACIDENTES. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. ENUNCIADOS 11 E 12 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de Sentença de piso que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da matéria fática e da evidente necessidade de realização de perícia técnica automotiva especializada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é competente para processar e julgar a lide, considerando a necessidade de dilação probatória técnica aprofundada para apurar as reais condições de conservação e especificações técnicas dos pneus dianteiros do veículo sinistrado à época do acidente; (ii) o nexo de causalidade apto a legitimar ou afastar a recusa administrativa de cobertura apresentada pela ré.

III – RAZÕES DE DECIDIR: (i) A questão central da lide diz respeito à conformidade e ao estado de conservação dos pneus dianteiros do veículo TOYOTA/COROLLA (placas HDT-2B18) no momento do acidente, sendo necessária uma análise técnica exauriente para contrapor o laudo de sindicância da requerida e os argumentos de intempérie climática (chuva e pista molhada) defendidos pelo autor. (ii) No caso concreto, não se trata da “perícia informal” ou do simples exame técnico admitido pelo artigo 35 da Lei nº 9.099/1995, mas sim de prova complexa, isto é, exame pericial em engenharia mecânica/automotiva e dinâmica de acidentes propriamente dito, pelo que exsurge patentemente inadequada a tramitação do feito sob as limitações do microssistema dos juizados. (iii) Os documentos juntados aos autos não são suficientes para o deslinde meritório seguro, eis que produzidos unilateralmente pelas partes (relatório de sindicância da ré e boletins informais do autor), carecendo de contraditório técnico-científico robusto. (iv) A realização de perícia complexa choca-se frontalmente com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, o que o torna absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da presente lide, levando, por consequência, à extinção do processo sem análise do mérito, na forma do art. 3º c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995. (v) Nesse diar, os Enunciados de nº 11 e 12 do FONAJE elucidam perfeitamente que o microssistema dos Juizados Especiais não comporta a realização de perícias complexas quando persiste dúvida técnica invencível pela via documental. (vi) A sentença de piso deve ser confirmada integralmente por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 3º, 35, 46, 51, inciso II, e 55 da Lei nº 9.099/1995; Enunciados 11 e 12 do FONAJE.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Anderson Raimundo Marrane em face de Associação Confiança de Proteção aos Automóveis do Brasil - CONFIAUTO, objetivando a condenação da requerida ao pagamento do equivalente a 100% da Tabela FIPE do veículo TOYOTA/COROLLA S18VVT (placas HDT-2B18, ano 2006), sinistrado com perda total em colisão frontal ocorrida em 16/03/2025 na BR 262, além do reembolso de despesas de remoção/guincho e indenização por danos morais.

Em sua petição inicial, argumenta o autor que o acidente decorreu exclusivamente de condições climáticas adversas (chuva intensa e pista escorregadia). Sustenta a ilegalidade e o caráter abusivo da recusa administrativa de cobertura formulada pela ré, a qual pautou-se em suposta má conservação e substituição irregular dos pneus dianteiros do veículo segurado.

A requerida apresentou contestação suscitando preliminar de incompetência absoluta do Juízo diante da necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação e a exclusão da cobertura com base em sindicância interna que constatou que os pneus dianteiros do veículo estavam fora das especificações permitidas por lei e sem as condições mínimas de segurança exigidas contratualmente.

A Sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95).

Inconformado com o teor do provimento, o autor interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, a desnecessidade de perícia técnica sob o argumento de que os laudos dos agentes rodoviários e as provas documentais anexadas aos autos seriam suficientes para demonstrar o nexo causal e o direito alegado, requerendo a reforma da Sentença para julgamento do mérito da ação. As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. No mérito, o inconformismo recursal do autor não merece prosperar.

A Sentença proferida pelo juízo de origem avaliou de maneira irretocável os fatos e a natureza da lide, aplicando de forma acertada o direito processual pertinente ao caso concreto. O cerne da presente controvérsia cinge-se a analisar a viabilidade de julgamento da causa com base no acervo documental presente nos autos.

Todavia, constata-se que a verificação do real estado de conservação e das especificações dos pneus dianteiros do veículo à época do sinistro, bem como a mensuração exata do impacto técnico dessas condições na perda de controle da direção na pista molhada, demandam necessariamente uma análise técnica aprofundada por meio de prova pericial especializada em engenharia mecânica e dinâmica de acidentes automobilísticos.

Diferente do que alega a parte recorrente, a hipótese vertente afasta a aplicação da "perícia informal" ou do simples exame técnico previsto no artigo 35 da Lei nº 9.099/95. Exige-se, em verdade, perícia propriamente dita, técnica e equidistante, capaz de elucidar se a causa determinante do acidente decorreu puramente de caso fortuito/força maior (intempérie climática) ou se foi substancialmente agravada ou provocada pela conduta do associado em trafegar com componentes rodantes em desacordo com as exigências legais e contratuais, configurando exclusão legítima de risco.

Ademais, os documentos trazidos aos autos pelas partes possuem natureza estritamente unilateral e conflitante (laudo de sindicância privada versus narrativa autoral), revelando-se insuficientes para conferir ao julgador um juízo seguro de mérito sem flagrante violação aos princípios do contraditório técnico e da ampla defesa.

A necessidade de dilação probatória de alta complexidade choca-se frontalmente com os critérios norteadores previstos no artigo 2º da Lei nº 9.099/95 — celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. O entendimento firmado nos Enunciados nº 11 e 12 do FONAJE consolida a impossibilidade de processar demandas dessa magnitude técnica no microssistema dos Juizados Especiais.

Assim, agiu acertadamente o juízo a quo ao reconhecer a incompetência absoluta e extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 3º c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

Portanto, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)